Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-25.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO DE CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37, DO STF. INTELECÇÃO COM OS TEMAS 624/600 STF. SERVIDORES EM CONDIÇÕES ADVERSAS. ART. 37, XII, DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal: reforma da sentença para concessão de equiparação salarial e pagamento de diferenças, fundado na alegação de que exerce cargo e funções idênticas à do paradigma.
3. Não há possibilidade de equiparação salarial tomando como paradigma servidor cujas condições são adversas, sob pena de violação ao disposto no art. 37, XII, da Constituição Federal.
4. Intervenção judicial que merece maior observância em casos de verbas salariais de servidores públicos.
5. Súmula Vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
6. Intelecção com os Temas 624/600 do STF (RE 843112/SP e RE 710293/SC) que corroboram com o entendimento de não intervenção do judiciário, que não tem função legislativa, para aumentar qualquer verba de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.
7. No mais, o ente público alega que o recorrente não pode ser equiparado por questões de faltas injustificadas e PAD que gerou exoneração, ainda que tenha ocorrido posteriormente reintegrado após propositura de demanda judicial.
8. Autor que justifica as faltas em decorrência de acometimento de doença (epilepsia), fato que estaria sendo discutido em processo diverso (apto a justificar as faltas), argumentando que todas as faltas foram justificadas e que somente não laborou por certo período por culpa exclusiva do reclamado, no entanto, sequer apresentando documentos nos presente autos aptos a corroborar com as alegações, que, pondera-se, somente foram aclaradas quando da interposição do recurso, pelo que alegado de forma genérica na impugnação que as faltas ocorreram por motivo de “graves problemas de saúde”.
9. Fatos alegados por ambas as partes que demonstram a impossibilidade de equiparação, pelo que, embora tenham adentrado ao serviço público no mesmo período, há diferenças quanto ao tempo de serviço (exoneração em 01/12/2014 com reintegração em 12/12/2016), o que justifica as diferenças salarias.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[HUGO MENEZES DA SILVA - CPF: 384.357.991-15 (REPRESENTANTE), DEBORA BARTOLINA DA ROSA - CPF: 011.340.321-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020